Tribunal: TJDFT
Processo: 0750477-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

- Os argumentos apresentados pelo recorrente não são capazes de infirmar a fundamentação exposta na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento em virtude da intempestividade.

- O compulsar dos autos denota que o recorrente, ao interpor o agravo de instrumento, utilizou o art. 1017, §2o, I, do CPC e não o seu inciso II.

- Assim, tendo o prazo recursal iniciado em 26/10/2020, seu término se deu em 17/11/2020. Contudo, o recurso de agravo de instrumento somente foi protocolado em 25/11/2020, restando patente, portanto, sua intempestividade.

- Recurso conhecido e desprovido.